Tribunal: STF
Processo: AR 596
Classe: AR
Órgão julgador: RODRIGUES ALCKMIN
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1977-08-31
Data de publicação: 1977-08-31

Ementa:
- Competência. Ação demarcatória julgada procedente em grau de embargos. Alegação de ofensa ao art. 570, do Código Civil e dissídio jurisprudencial, em extraordinário não conhecido. Ação rescisória fundada em ter sido, a decisão rescindenda, proferida contra o disposto nos arts. 550 e 551 do Código Civil e com fundamento em prova falsa.
Incompetência do Supremo Tribunal Federal para conhecer da rescisória (Súmula 515).
Remessa dos autos ao Tribunal da Justiça competente.